Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA COMERCIALIZADORA. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. RISCOS INERENTES. CASO FORTUITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA LIMITADA. NATUREZA DO MERCADO. NECESSIDADE DE DESESTIMULAR EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA CORREÇÃO PELO CDI. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Entre as exceções ao princípio da força obrigatória dos contratos, está justamente a denominada Teoria da Imprevisão cujos pressupostos estão indicados nos arts. 478 e 480 do Código Civil - CC.
2. Na hipótese de onerosidade excessiva, a revisão contratual só pode ocorrer se for demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada.
3. Trata-se de contrato paritário e simétrico, por isso prevalece o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos voluntariamente convencionados entre as partes, nos termos do art. 421-A do Código Civil.
4. As empresas contratantes são especializadas na comercialização de energia, ambas com quadros de profissionais especializados neste modelo de negócio. As chuvas, entre outros fatores, não representam acontecimento extraordinário ou imprevisível na negociação de energia de matriz hidrelétrica. A variação de preço da energia elétrica em decorrência da precipitação pluviométrica é risco inerente à natureza do negócio. A apelante, comercializadora de energia elétrica, conhece muito bem os riscos inerentes ao mercado de compra e venda de energia elétrica.
5. Dispõe o artigo 1o, caput, da Lei 8.846/1994 que “a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”.
6. A emissão da nota fiscal é obrigação do fornecedor que se origina com o pagamento pelo produto ou serviço. Trata-se de documento comprobatório de transações comerciais, que também tem por objetivo permitir o controle do recolhimento dos impostos devidos. Dessa forma, a despeito do efetivo fornecimento da energia elétrica convencionada, o inadimplemento da obrigação de pagamento do preço pela apelante desobriga a apelada da emissão das respectivas notas fiscais.
7. A Teoria do Adimplemento Substancial resguarda o devedor de boa-fé que cumpriu parte essencial da obrigação: “(...) visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença (...)" (Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em: 04/08/2011. REsp 1.051.270). A referida teoria foi formulada com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos, vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil - CC). Teoria afastada.
8. Nos termos do art. 413 do CC, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
9. No Brasil, são milhares de empresas - pequenos escritórios na verdade, com ínfimo capital social - que compram energia de grandes geradoras para vender posteriormente para unidades consumidoras. Não há o rigor necessário para instituir pessoa jurídica como comercializadora de energia elétrica. Há um certo controle da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Debate-se, inclusive na ANEEL- Agencia Nacional de Energia Elétrica, a necessidade de impor novos critérios, inclusive capital social mínimo.
10.. As comercializadoras de energia elétrica ganham na operação com a diferença positiva decorrente da forte oscilação do preço. É um mercado de alto risco; a oscilação dos preços é dez vezes maior do que as variações das ações comercializadas em bolsas de valores. As empresas comercializadoras podem, em pouco tempo, obterem ganhos vultosos (na casa de milhões), como podem ter prejuízos que impedem a continuidade das atividades.
11. Todos que atuam nesse mercado sabem da forte - e perigosa - oscilação dos preços. As oscilações de preços geradas por fatores diversos, inclusive volume de chuvas, são bem conhecidas pelos atores.
12. A natureza dos contratos os riscos inerentes exigem a estipulação de penalidades que não apenas compensem o dano causado, mas, sobretudo, desestimulem o descumprimento do contrato. Se a multa compensatória for pequena, a comercializadora, em análise de custo-benefício, irá optar pela rescisão e na sequência comprar novamente energia elétrica com preço mais favorável.
13. A decisão da comercializadora de não cumprir a obrigação é influenciada pela relação entre o custo da penalidade imposta e os benefícios financeiros ou operacionais decorrentes do inadimplemento Se a multa possuir valor considerável, ela atua como um desincentivo eficiente, pois torna o custo de descumprir o contrato mais oneroso. Por outro lado, para a geradora, a cláusula penal garante não só uma compensação pelo prejuízo sofrido, mas serve também como uma medida preventiva que minimiza os riscos da inadimplência.
14. Na hipótese, a manutenção da cláusula penal no percentual de 70% sobre o valor integral da contratação afronta a razoabilidade e proporcionalidade, o que atrai a incidência do art. 413 do CC. Considerada a natureza do contrato, a redução deve se limitar a 35% do valor atualizado do contrato.
15. Para fins de correção monetária, o Certificado de Depósito interbancário representa um índice que não é livremente fixado pelo próprio credor, mas definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras e está sob permanente fiscalização das instituições responsáveis por exercer o controle do crédito sob todas as suas formas.
16. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. no 1.781.959/SC, não é abusiva, por si só, a aplicação da taxa de Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) como índice de correção monetária quando livremente pactuada pelas partes e expressamente prevista no contrato.
17. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
18. Fere a proporcionalidade e a razoabilidade a fixação de honorários em mais de 2,5 milhões de reais no caso de processo eletrônico que durou cerca de um ano sem qualquer intercorrência, sem audiências e perícia.
19. Recurso de apelação referente ao processo no 0704560-66.2023.8.07.0001 conhecido e não provido. Recurso de apelação relacionada ao processo no 0705058-65.2023.8.07.0001 conhecido e parcialmente provido. Honorários fixados por equidade.